Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, poderá indeferir a produção probatória que julgar irrelevante, impertinente ou protelatória para o esclarecimento dos fatos imputados. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
2. Devidamente comprovados os elementos da conduta criminosa do crime de estupro, previsto no art. 213 do CP, através do depoimento da vítima e da testemunha policial, corroborados pela imagem da câmera de segurança e pela situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
3. A análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime deve ser mantida pelos próprios fundamentos da sentença, considerando que o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime ultrapassou as consequências naturais do delito.
4. Não cabível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, porque o réu negou a autoria delitiva em juízo e, na fase policial, permaneceu em silêncio, não contribuindo para a elucidação dos fatos.
5. Considerando as circunstâncias e consequências do crime, o abalo psicológico, moral e social causado à vítima, que extrapolou o ordinário, e a situação econômica do réu, fixa-se o valor mínimo a título de reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo a vítima, caso queira, buscar a complementação de tal valor na esfera cível, se assim entender por oportuno.
6. O órgão competente para apreciar o pedido de isenção das custas processuais é o Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.